Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-06.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando o teor da petição colacionada no ID 33400969, determino à Secretaria desta E. Turma a adoção de providências necessárias à devolução do feito à comarca de origem.
II. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – RELATORA